Tribunal: STF
Processo: ARE 1565726
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Púbico do Estado do Rio Grande do Norte interpõe agravo (eDoc 8), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 7) que, com fundamento na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 4) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado (eDoc 3):



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 9º, § 8º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 270/2004, E DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 721/2022. NORMAS QUE DISPÕEM ACERCA DA NOMEAÇÃO DE DELEGADOS, PELO GOVERNADOR DO ESTADO, PARA DIREÇÃO DE DEPARTAMENTOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA POLÍCIA CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 26, INCISO V, ALÉM DO ARTIGO 90, §§ 1º e 6º, DA CARTA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. SUBORDINAÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIS AOS CHEFES DO EXECUTIVO ESTADUAL, DISCIPLINADAS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, POR SIMETRIA AO ART. 144, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . AÇÃO DIRETA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 37, V, da Constituição Federal, ao argumento de que os cargos em questão correspondem a funções eminentemente técnicas, cuja designação deveria ser atribuída ao Delegado-Geral, e não ao Governador, sob pena de se comprometer a impessoalidade e a autonomia técnica da Polícia Civil.



    É o relatório. Decido.



    2. Provejo o agravo, pois inexistentes óbices à abertura de instância.



    Passando à análise do extraordinário, reputo correto o acórdão recorrido.



    A Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte ajuizou ação buscando o reconhecimento da inconstitucionalidade material de dispositivos de leis estaduais que, segundo alegou na inicial, conferiram ao Governado do Estado a competência para nomear e exonerar, de maneira discricionária e sem a interferência do delegado-geral, os ocupantes de funções de confiança e assessoramento do chefe da polícia civil, inclusive daqueles que ocupem atividades típicas de investigação, as quais se revestem de natureza eminentemente técnica, incompatível, portanto, com a aludida modalidade de provimento e destituição.



    As normas impugnadas têm o seguinte teor:



    LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 270/2004.



    Art. 9º A estrutura básica da Polícia Civil compõe-se de: [...] § 8º O provimento dos cargos em comissão ou designação para a função de confiança de que tratam os §§ 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo dar-se-á por ato discricionário do Governador do Estado, podendo delegar essa competência ao Secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, na forma do art. 64, parágrafo único, da Constituição do Estado.



    LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 721/2022.



    Art. 2º A direção do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV) de que trata esta Lei Complementar, bem como a direção do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD) de que tratam a Lei Complementar Estadual nº 661, de 19 de dezembro de 2019, deverá ser exercida por um Delegado de Polícia de carreira que será nomeado por ato do Chefe do Poder Executivo Estadual, de livre nomeação e exoneração.



    O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido, assentando que a previsão de nomeação, pelo Governador do Estado, de Delegados de Polícia para cargos de direção de determinados departamentos da Polícia Civil não afronta a Constituição Estadual, porquanto compatível com o art. 144, § 6º, da CF, segundo o qual



    As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamento com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 5.103/RR, firmou entendimento de que o art. 144, § 6º, da Constituição Federal, ao consagrar a subordinação hierárquica das polícias civis aos governadores, não se compatibiliza com iniciativas legislativas que ampliem a autonomia dos órgãos de direção máxima das corporações policiais. Eis a ementa do acórdão (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 223/2014 DO ESTADO DE RORAIMA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA POLÍCIA CIVIL. AFRONTA AO SENTIDO DO ART. 144, § 6º, DA CF. DELEGADO GERAL. EQUIPARAÇÃO COM O STATUS DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO. POSSIBILIDADE, EXCETO QUANTO À ATRIBUIÇÃO DE PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA DE SIMETRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. 



    1. Concomitância de processos de fiscalização de constitucionalidade no Tribunal de Justiça Estadual e neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto a artigo específico. Pedido de suspensão da ação em curso no TJRR prejudicado, ante o exaurimento da jurisdição local e a interposição de recurso extraordinário, pendente de análise neste STF. 



    2. Não conhecimento da ação quanto aos arts. 7º e 10 da Lei Estadual Complementar 223/2014, ante o descumprimento do ônus de impugnação fundamentada em relação a eles, diligência também exigível em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 



    3. O art. 144, § 6º, da CF é expletivo de um indeclinável traço hierárquico de subordinação, a caracterizar a relação entre os Governadores de Estado e as respectivas polícias civis. São ilegítimas, por contrariá-lo, quaisquer pretensões legislativas de conceder maior liberdade política (autonomias) aos órgãos de direção máxima das polícias civis estaduais, mesmo que materializadas em deliberações da Assembleia Constituinte local. Inconstitucionalidade do vocábulo “autônomo”, do art. 1º, caput, da LC 223/2014.



     4. A instituição de tratamento jurídico paritário entre o Delegado chefe da polícia civil estadual e os Secretários de Estado não pode alcançar a consequência de prover as autoridades policiais das mesmas prerrogativas de foro jurisdicional eventualmente vigentes em favor dos Secretários, por falta de correspondência no plano da CF. 



    5. Ao modificar a estrutura administrativa da polícia civil de Roraima, dispondo sobre os órgãos responsáveis pela execução orçamentária, financeira e administrativa, e instituir regras pertinentes à promoção funcional da carreira policial, a Lei Complementar 223/2014 não extrapolou o modelo normativo de segurança pública contemplado pelo art. 144 da Constituição Federal. 



    6. Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente em parte.



    Como bem anotou o Pleno do Tribunal estadual, a questão central envolve a competência para a nomeação dos diretores de determinados departamentos da Polícia Civil, e não a natureza dos cargos. Nesse ponto, tanto a Constituição Federal (art. 144, § 6º) quanto a Constituição Estadual preveem a subordinação da Polícia Civil ao Governador do Estado, o que afasta a tese de inconstitucionalidade suscitada.



    A subordinação da polícia civil ao governador de Estado, prevista em ambos os textos constitucionais - federal e estadual -, por óbvio, engloba a prerrogativa de nomeação de titulares de cargos de confiança.



    Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal, o qual deve ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil), daí não cabendo a sua pleiteada reforma.



    3. Em face do exposto, dou provimento agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente